Tribunal: TJPA
Processo: 0824352-60.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824352-60.2021.8.14.0301

APELANTE: HELIO MORAES PANTOJA NETO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Hélio Moraes Pantoja Neto, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente previdenciário. O apelante, trabalhador na função de movimentador de mercadorias, sofreu acidente de trabalho que resultou na amputação traumática das falanges distais dos dedos. Embora tenha recebido auxílio-doença por três períodos consecutivos, o pedido de prorrogação foi indeferido pelo INSS. Inconformado com a conclusão do laudo pericial que atestou sua aptidão para o trabalho, o apelante busca o restabelecimento do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante possui direito ao benefício previdenciário de auxílio-acidente em razão do acidente de trabalho; (ii) estabelecer se as sequelas resultantes do acidente implicam redução da capacidade laboral que justifique a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial conclui que o apelante não apresenta incapacidade laboral e que as lesões decorrentes do acidente não comprometem sua capacidade para desempenhar a atividade habitual. As fraturas estão consolidadas, não havendo perda de força muscular ou limitação de movimentos nas articulações.

O auxílio-acidente, conforme previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, somente é devido quando as sequelas de um acidente resultam em redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia. No caso, o laudo pericial evidencia que o apelante está apto para retornar ao trabalho, sem prejuízo à sua capacidade laboral.

A contestação apresentada pelo autor ao laudo pericial não se mostra suficiente para infirmar as conclusões do perito nomeado pelo Juízo. O simples fato de existir uma sequela física não implica, por si só, na concessão do benefício se não houver comprovação de redução da capacidade de trabalho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. O benefício de auxílio-acidente somente é devido quando as sequelas do acidente resultam em redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia, conforme art. 86 da Lei nº 8.213/91. 2. A existência de sequelas físicas não é suficiente para a concessão do benefício se não houver comprovação de incapacidade laboral ou redução da capacidade para o trabalho.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Sr. Hélio Moraes Pantoja Neto inconformado com Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que nos autos da Ação de Concessão de Auxílio Acidente Previdenciário c/c Pedido de Tutela de Urgência e Tutela de Evidência, julgou improcedente o pedido formulado pelo autor, cujo trecho que interessa abaixo transcrevo:

“Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial, e na Lei nº 8.213/91, julgo IMPROCEDENTE o pedido do requerente e, por consequência, EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Intime-se pessoalmente o requerido Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na pessoa de seu Procurador Federal, e o requerente fica intimado por seu advogado, na forma do art. 272 do CPC.

Deixo de condenar ao autor ao pagamento de verbas de sucumbência, dada a isenção legal (Lei 8.213/91,

art. 129, parágrafo único).

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos dando-se baixa na tramitação e observando-se as demais cautelas legais.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE.”

Dos autos se extrai (ID 14933631 – fls. 1/ que o Sr. Hélio Moraes Pantoja Neto, no exercício da atividade de movimentador de mercadorias (carregador de sacaria) sofreu acidente de trabalho, cuja consequência foi a perda de suas falanges distais - CID 10.S68.2 – amputação traumática dos dedos -, de caráter parcial e permanente (em relação às falanges distais). Destaca que recebeu por três períodos consecutivos o benefício de auxílio-doença, o qual fora concedido administrativamente pelo INSS nos respectivos períodos: a) DIB em 05/06/2020 e DCB em 08/07/2020; b) DIB em 09/07/2020 e DCB em 03/08/2020 e; c) DIB em 13/08/2020 e DCB em 11/11/2020, todos com média de renda de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais). Afirma que solicitou a prorrogação do benefício pleiteado, contudo, o mesmo fora indeferido pelo INSS. Assevera que prossegue acometido do mal incapacitante, pelo que requer o restabelecimento do benefício.

Ajuizada a ação, o juízo de origem, em decisão (ID 14933646 – fls. 1/5) negou a antecipação da tutela pretendida e determinou a realização de perícia médica judicial, indicando o perito, apresentando os quesitos a serem respondidos, deferindo a indicação de assistentes técnicos pelas partes, assim como a possibilidade de que apresentem os quesitos para a resposta do perito.

Juntado o Laudo Médico Pericial que conclui pela capacidade total para o desempenho das atividades laborais que exercia, com possibilidade de retorno ao trabalho. (ID 14933652 – fls. 1/6).

A parte autora apresentou manifestação contestando o Laudo Médico Pericial apresentado (ID 14933657 – fls. 1/21).

Contestação em ID 14933666 – fls. 1/6.

O Juízo de origem proferiu sentença (ID 14933670 – fls. 1/5), julgando totalmente improcedente o pedido formulado pelo autor, conforme dispositivo transcrito acima.

Inconformado com a sentença de improcedência, o Sr. Hélio Moraes Pantoja apresentou Apelação (ID 14933672 – fls. 1/33), reafirmando, em razões recursais, as alegações apresentadas na exordial, considerando que os documentos acostados apontam para as dificuldades de o apelante permanecer trabalhando, permanecendo acometido do mal incapacitante. Assevera que o laudo pericial aparenta ser incoerente e inconclusivo, pois embora reconheça o acidente de trabalho, conclui pela aptidão do periciado. Ao final, requereu o provimento do apelo, a fim de que seja concedido o auxílio-acidente.

Certificada a não apresentação de contrarrazões em ID 14933676 – fls. 1.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, em parecer (ID 17050707 – fls. 1/9), opinou pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestiva e adequada, merece conhecimento a apelação.

A discussão cinge-se em saber se o postulante tem direito à percepção do benefício previdenciário e qual modalidade de benefício se adequa ao quadro apresentado pelo recorrido.

Sobre o tema tratado, sabe-se que três são os benefícios trazidos pela Lei de Benefícios (Lei nº 8.213/91) passíveis de concessão:

Art. 42.
A aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida,
será devida ao segurado que
, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59.
O auxílio-doença será devido ao segurado que
, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

O Decreto nº 3.048/99, que veio regulamentar a matéria, repete os termos acima, dispondo:

Art. 43. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida a carência exigida, quando for o caso, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição.

Art. 71. O auxílio-doença será devido ao segurado que, após cumprida, quando for o caso, a carência exigida, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos.

§ 2º Será devido auxílio-doença, independentemente de carência, aos segurados obrigatório e facultativo, quando sofrerem acidente de qualquer natureza.

Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, exceto o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva, conforme as situações discriminadas no anexo III, que implique:

I - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam;

II - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam e exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exerciam à época do acidente; ou

III - a impossibilidade de desempenho da atividade que exerciam à época do acidente, porém permita o desempenho de outra, após processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela perícia-médica do Instituto Nacional do Seguro Social.

O laudo pericial é o documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista, a partir do qual é possível adequar-se o benefício previdenciário a cada situação.

Acostado aos autos, o Laudo Médico Pericial (ID 14933652 – fls. 1/6), traz nas respostas aos quesitos apresentados pelo Juízo e pelas partes, a conclusão de que o apelante não está incapacitado para o exercício de sua profissão, encontrando-se, atualmente, apto para o trabalho, uma vez que suas fraturas estão consolidadas e não apresenta limitação de movimentos nas articulações, nem perda de força muscular. Portanto, não apresenta mais incapacidade, podendo retornar para a sua atividade que habitualmente exercia.

Assim de acordo com o que dos autos consta, resta constatado que o recorrente está apto ao trabalho, e não possui, atualmente, redução da sua capacidade laborativa, mesmo o laudo pericial apontando que o apelante porta sequelas, no entanto, elas não concorrem para a redução da capacidade para o desenvolvimento das atividades que anteriormente exercia.

Posto isso, conheço do recurso, e nego provimento à apelação, mantendo a sentença ora vergastada na sua integralidade.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2024